Tribunal: TJMT
Processo: 1023402-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023402-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RENATA COSTA MARQUES NEVES - CPF: 847.527.421-87 (AGRAVANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (AGRAVANTE), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (AGRAVADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – PEDIDO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – AUSÊNCIA DE SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Considerando que a

sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial, ou seja, constituído posteriormente ao pleito recuperacional e, portanto, extraconcursal, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023402-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

RENATA COSTA MARQUES NEVES
e
THIAGO OLIVEIRA AMADO

AGRAVADOS:

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A e GOLD DELOS EMPREENDIM. IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por
RENATA COSTA MARQUES NEVES
e
THIAGO OLIVEIRA AMADO
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.
Ester Belém Nunes
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0010813-15.2014.8.11.0002, que indeferiu pedido de intimação dos devedores para pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, ao fundamento de que a dívida objeto da lide deve respeitar a cronologia dos créditos junto ao juízo competente.

Em suas razões recursais (Id 150563152), os Agravantes aduzem que o valor da condenação originou-se do atraso das agravadas na entrega da unidade imobiliária
“deveria ter sido realizado em 30/6/2012, mas concretizou-se apenas em 11/5/2013, de tal modo que o débito decorrente do inadimplemento contratual é abarcado pela recuperação judicial, visto que o pedido de recuperação judicial fora apresentado em 23/02/2017”.

Asseveram que
“... o mesmo não se pode dizer no tocante aos honorários de sucumbência, eis que foram fixados após o pedido de recuperação judicial, quando da prolação da sentença, em 23/8/2017, transitada em julgado em 03/3/2018, fato este registrado pelos agravantes em 09/8/2019, quando requereram a intimação das agravadas para o pagamento do débito
:

Invocam as disposições do art. 49 da Lei 11.101/2005 para afirmarem que
“somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que já existiam na data do pedido e, conforme se observa nos autos, os honorários de sucumbência surgiram apenas em 23/8/2017, quando foram fixados pelo juízo ante a procedência parcial da demanda”.

Acrescentam os recorrentes que
“o risco de lesão grave e de difícil reparação é patente, diante da iminente possibilidade de o crédito ser relacionado na lista de credores das agravadas e com isso reduzido demasiadamente, bem como de extinção do cumprimento de sentença, sendo imprescindível a determinação da suspensão da r. decisão agravada”.

A par desses argumentos, os agravantes requerem a atribuição de efeito suspensivo à pretensão recursal para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença no. 0010813-15.2014.8.11.0002, até o julgamento de mérito deste recurso, enquanto no mérito, pugnam pela reforma da decisão recorrida, a fim de determinar o prosseguimento ao cumprimento de sentença no juízo
a quo
, mediante intimação das agravadas para o pagamento atualizado dos honorários sucumbenciais.

O efeito suspensivo foi por mim concedido em 30/11/2022, conforme decisão acostada no Id. 152091664.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso conforme certidão acostada no Id. 156992155.

Parecer do douto Procurador de Justiça
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
no Id. 157088678, que aponta a desnecessidade de intervenção ministerial.

Certificado a inexistência de prevenção (Id 150682154) e a isenção do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista a parte agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça (Id 150682157).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal volta-se contra decisão que
indeferiu pedido de intimação dos devedores para pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, ao fundamento de que a dívida objeto da lide deve respeitar a cronologia dos créditos junto ao juízo competente.

Alega a parte agravante que
os
honorários de sucumbência não estão sujeitos ao plano recuperacional e seus efeitos, eis que foram fixados após o pedido de recuperação judicial datado de 23/02/2017, quando da prolação da sentença, em 23/8/2017, transitada em julgado em 03/3/2018.

Assiste razão ao recorrente.

Isso porque
a matéria relacionada à natureza do crédito com origem em Ação de Responsabilidade Civil e à sua constituição foi julgada pelo rito dos repetitivos, Tema n. 1.051, sendo pacificado pelo STJ o entendimento de que a data do fato gerador, e não da sentença que o declara, é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.

Todavia, quanto aos honorários sucumbenciais, a Segunda Seção do STJ consolidou no REsp 1841960/SP que a sentença é o ato processual que faz nascer o direito à sua percepção, e, por consequência, se proferida depois de postulada a recuperação judicial, será classificado como extraconcursal, mas, se for anterior, se submeterá ao plano recuperacional.

Logo, na
ocasião, a Corte Especial do STJ, utilizando-se da tese firmada no julgamento do REsp no. 1.255.986 (de que a sentença ou ato jurisdicional equivalente é o ato que qualifica o nascedouro do direito a percepção dos honorários), entendeu, então, se a sentença que fixou os honorários deu-se em momento posterior ao do pedido da recuperação judicial, o crédito que dela emana deverá ser caracterizado extraconcursal, sob pena de violação do art. 49,
caput
, da Lei no. 11.101/2005.

Por oportuno, transcrevo o referido entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS
. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.”
(REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020)

O entendimento segue hígido no c. STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS
. DECISÃO MANTIDA. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). 4. Na hipótese, "a sentença condenatória, na qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais, foi prolatada em 08/02/2018" (fl. 687). Nesse passo, como a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (Resp n. 1.841.960/SP). 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp: 1913225 SC 2021/0176807-3, STJ - 4a Turma, Rel.: Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Na mesma direção, tem-se o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (GRUPO OI) – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO FORA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ firmou o entendimento corporificado no enunciado 12 segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”.
(TJ-MT - EMBDECCV:
Se o crédito foi constituído após o pedido de recuperação judicial, deve ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto.”

10070629620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA VENCIDA QUE TEVE DEFERIDO O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL NO PLANO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PROFERIDA DEPOIS DE DEFERIDA A RECUPERAÇÃO – FATO GERADOR DO CRÉDITO POSTERIOR
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento no sentido de que “em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores”. 2 -
No caso concreto, o pedido de Recuperação Judicial da Recorrida foi deferido em 02/03/2017. A sentença foi prolatada nesta Ação de Consignação em Pagamento em 29/08/2019, o que significa, claramente, que os honorários sucumbenciais são extraconcursais e não se submetem ao plano recuperacional”.

(TJ-MT 00141318320148110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Dessa forma, como o pedido reporta-se unicamente aos
honorários
de sucumbência, cuja sentença que os fixou é de 23/08/2017, posterior ao pedido de Recuperação Judicial da agravada (23/02/2017), o crédito é
extraconcursal
, devendo, portanto, prosseguir o cumprimento de sentença no juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar
o prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo
a quo
, mediante intimação das agravadas para o pagamento atualizado dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023